Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE IRREGULAR (BPR-5). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A INAPTIDÃO DA CANDIDATA. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Autora contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo (reprovação em avaliação psicológica no concurso público da PMDF) e de determinação de nova avaliação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se anular a avaliação psicológica da Apelante, em concurso público, em razão do uso de teste (BPR-5) não recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia e em razão de violação à isonomia.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o sítio eletrônico do SATEPSI (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia), o teste BPR-5 (Bateria de Provas de Raciocínio), que foi um dos utilizados na avaliação psicológica da Apelante, é considerado desfavorável desde 11/04/2023 (data anterior à avaliação).
4. Todavia, a reprovação da Apelante na avaliação psicológica não teve nexo de causalidade com o resultado decorrente do teste BPR-5, no qual obteve percentil acima do esperado.
5. A Apelante foi reprovada na “adaptabilidade”, “organização” e “relacionamento interpessoal”, em que os parâmetros avaliativos adotados foram os mesmos para todos os candidatos e não há impugnação da validade.
6. De acordo com o Tema 485 do STF, o Judiciário só deve se imiscuir nos critérios da banca examinadora em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, não se verificam os vícios que autorizam a intervenção do Judiciário no ato administrativo, que se encontra respaldado na inaptidão da candidata decorrente de outros parâmetros avaliativos válidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é cabível a anulação de ato administrativo (eliminação de candidato na fase de avaliação psicológica em concurso público) se, a despeito de um dos testes utilizados ser considerado não recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia, a inaptidão decorreu de outras características para as quais foram utilizados, de modo uniforme entre os candidatos, testes válidos”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485.
TJDFT, APC 0708967-30.2024.8.07.0018, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 17/02/2025; APC 0709036-62.2024.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 16/01/2025; APC 0708956-98.2024.8.07.0018, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 19/12/2024.